Tribunal: TJDFT
Processo: 0734372-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução fiscal na qual o juízo de origem indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD, em razão da ausência de citação válida dos executados.
2. O magistrado entendeu que a procuração juntada aos autos não conferia poderes específicos ao advogado para receber citação, razão pela qual não se poderia considerar suprida a citação pela simples constituição do patrono.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se o comparecimento espontâneo de advogado constituído pelos executados, sem poderes para receber citação, é suficiente para suprir a falta de citação formal na execução fiscal, permitindo o prosseguimento dos atos executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 239, §1o, do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação, mas sua aplicação deve ser interpretada em harmonia com as normas especiais da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), que prevê procedimento próprio para a citação (art. 8o). 5. Na execução fiscal, a citação tem função específica: não apenas cientificar o executado, mas também iniciar o prazo para embargos e garantir o crédito tributário. Assim, exige-se observância estrita da forma legal. 6. A mera juntada de procuração sem poderes para receber citação, desacompanhada de qualquer manifestação de ciência inequívoca ou defesa, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a citação. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que o comparecimento espontâneo supre a citação apenas quando o executado, de forma inequívoca, demonstra ciência do processo e intenção de se submeter à jurisdição, o que não ocorreu na hipótese. 8. O entendimento é reiterado por precedentes do TJDFT, segundo os quais a constituição de advogado sem poderes para receber citação não aperfeiçoa a relação processual. 9. A exigência de citação formal não representa formalismo excessivo, mas garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora até a realização da citação válida dos executados.
Tese de julgamento: “1. A mera constituição de advogado sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo capaz de suprir a falta de citação na execução fiscal.” “2. A citação na execução fiscal deve observar o procedimento específico previsto no art. 8o da Lei no 6.830/1980, como garantia do devido processo legal.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, art. 239, §1o; Lei no 6.830/1980, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.809.010/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.02.2021; TJDFT, Acórdão no 1955956, 0729578-55.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão no 2030912, 0709762-53.2025.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14.08.2025.